Tribunal: STJ
Processo: 2376116-03.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983302 - SP(2025/0250221-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
AGRAVADO
: FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: FABIO DA COSTA AZEVEDO - SP153384
JOSÉ EDUARDO BERTO GALDIANO - SP220356
HENRIQUE DE ALBUQUERQUE GALDEANO TESSER - SP323350
DENILSON PIRES DO COUTO JÚNIOR - SP459824
ANITA BUENO TAVARES - SP492191
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
12/03/2026
18/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55187516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/03/2026 18:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a4f0dcd2-c9fe-46c3-899c-9b6f5a59dce2

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55187516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/03/2026 18:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a4f0dcd2-c9fe-46c3-899c-9b6f5a59dce2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983302 - SP(2025/0250221-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
AGRAVADO
: FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: FABIO DA COSTA AZEVEDO - SP153384
JOSÉ EDUARDO BERTO GALDIANO - SP220356
HENRIQUE DE ALBUQUERQUE GALDEANO TESSER - SP323350
DENILSON PIRES DO COUTO JÚNIOR - SP459824
ANITA BUENO TAVARES - SP492191
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO, contra
decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, nos
termos da ementa assim sumariada (fl. 490):
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO".
Documento eletrônico VDA54411048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:49
Código de Controle do Documento: 9215ea52-cecb-479f-b531-347a6a5c4d28

Em seu agravo interno, às fls. 500-501, a parte recorrente se limita a requerer o
sobrestamento do recurso a fim de aguardar o julgamento do Tema 1.317, sob a sistemática dos
recursos repetitivos.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 506-512.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 490-492, fundou-se
na incidência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno do STJ, em face do descumprimento do princípio da dialeticidade pela
parte recorrente que não refutou o fundamento do enunciado 280 da Súmula do STF, por
analogia, em razão da impossibilidade de análise de legislação local na órbita do recurso especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a requerer o
sobrestamento do feito a fim de aguardar julgamento doTema 1.317/STJ, fundamentação
essa totalmente alheia e divorciada do
unipessoal, que foi pautado na incidência do
decisum
artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do STJ, por violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência
de impugnação ao óbice do enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
Documento eletrônico VDA54411048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:49
Código de Controle do Documento: 9215ea52-cecb-479f-b531-347a6a5c4d28

(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido".
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de
.
16/8/2024)
Outrossim, quanto ao pleito de sobrestamento em razão da afetação do
consigne-se que a Tese foi firmada e publicada (
) nos seguintes
Tema 1.317/STJ,
24/12/2025
termos:
"A extinção dos embargos à execução fiscal em face da desistência ou da
renúncia do direito manifestada para fins de adesão a programa de
recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária pela cobrança da
dívida pública não enseja nova condenação em honorários advocatícios".
Desse modo, tendo havido o efetivo julgamento do
a discussão
Tema 1.317/STJ,
que era teórica tornou-se tese de mérito de cumprimento obrigatório por todos os tribunais em
território nacional. Com isso, a observância do precedente firmado pela sistemática do
recurso repetitivo, conforme previsão do
III, do Código de Processo Civil, seria feita
art. 927,
caso tivesse sido examinado o mérito da causa, razão pela qual, diante do
não conhecimento do agravo em recurso especial, por desobediência ao princípio da
dialeticidade, tornou-se inviável a reforma do acórdão de origem. A propósito: AgInt nos EDcl
Documento eletrônico VDA54411048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:49
Código de Controle do Documento: 9215ea52-cecb-479f-b531-347a6a5c4d28

nos EDcl no AgInt nos
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira
EREsp n. 1.945.039/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
14/4/2025.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54411048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:49
Código de Controle do Documento: 9215ea52-cecb-479f-b531-347a6a5c4d28

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.302 / SP
Número Registro: 2025/0250221-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059141220248260032
10065169320188260032
1250651842
23761160320248260000
59141220248260032
5914122024826003210065169320188260032
59141220248260032100651693201882600321250651842
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
AGRAVADO
: FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: FABIO DA COSTA AZEVEDO - SP153384
JOSÉ EDUARDO BERTO GALDIANO - SP220356
HENRIQUE DE ALBUQUERQUE GALDEANO TESSER -
SP323350
DENILSON PIRES DO COUTO JÚNIOR - SP459824
ANITA BUENO TAVARES - SP492191
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
Documento eletrônico VDA55147902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 03a5b482-73c1-43c8-af7a-66dda67f32c7

AGRAVADO
: FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: FABIO DA COSTA AZEVEDO - SP153384
JOSÉ EDUARDO BERTO GALDIANO - SP220356
HENRIQUE DE ALBUQUERQUE GALDEANO TESSER -
SP323350
DENILSON PIRES DO COUTO JÚNIOR - SP459824
ANITA BUENO TAVARES - SP492191
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 03a5b482-73c1-43c8-af7a-66dda67f32c7